Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007102-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIAN COLONHESE - CPF: 132.966.788-32 (ADVOGADO), ALEXANDRE AGOSTINHO PESCARIN - CPF: 042.597.288-73 (ADVOGADO), ANALU SANTOS - CPF: 271.636.498-27 (ADVOGADO), LUCIANO CAIRES DOS REIS - CPF: 927.517.925-53 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA ALVORADA LTDA - ME - CNPJ: 51.545.648/0001-84 (AGRAVADO), HELVIO MARTINS - CPF: 358.171.438-87 (AGRAVADO), MARIO ORTOLANI CICCHITTI - CPF: 575.691.008-59 (AGRAVADO), NATALIA PITWAK - CPF: 344.075.218-64 (ADVOGADO), NATALIA FORTI DE OLIVEIRA - CPF: 349.811.198-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1007102-44.2021.8.11.0000 – Canarana

Agravante:
Sergio Roberto Rocha Renz

Agravados:
Agropecuária Alvorada Ltda. – ME e outro

E M E N T A

PEDIDO AUTÔNOMO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – ART. 485, V, CPC – DECISÃO QUE NÃO POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O
recurso
adequado para combater a
decisão
que extingue o pedido autônomo de desconsideração da personalidade jurídica, sem julgamento do mérito, ante a existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, é o de
apelação, consoante exegese do art. 1.009, caput, do mesmo código
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1007102-44.2021.8.11.0000 – Canarana

Agravante:
Sergio Roberto Rocha Renz

Agravados:
Agropecuária Alvorada Ltda. – ME e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sergio Roberto Rocha Renz em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana, que nos autos do pedido autônomo de desconsideração da personalidade jurídica que move contra a Agropecuária Alvorada Ltda. – ME e outro, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, ante a configuração de coisa julgada, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o agravante defende, em suma, a inexistência de coisa julgada, posto que o primeiro incidente de desconsideração da personalidade jurídica se deu em 15.10.2012, sendo o recurso julgado em 13.05.2014, ao passo que os documentos novo somente foram juntados aos autos em 10.08.2014, restando evidente o equívoco do magistrado. Segue defendendo o cabimento do agravo de instrumento, com a análise da matéria afeta a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, face a aplicação da teoria da causa madura.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 86228474).

As informações foram prestadas (id. 87173464), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 89338981), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1007102-44.2021.8.11.0000 – Canarana

Agravante:
Sergio Roberto Rocha Renz

Agravados:
Agropecuária Alvorada Ltda. – ME e outro

V O T O

Cinge-se dos autos, que Sergio Roberto Rocha Renz ajuizou pedido autônomo de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da Agropecuária Alvorada Ltda. – ME e outro, aduzindo estar sofrendo prejuízos para recebimento do seu crédito, tendo em vista o inadimplemento da empresa requerida para saldar os honorários advocatícios, com a utilização de abuso da personalidade jurídica pelos seus representantes legais, tendo em vista que utilizam-na como “empresa de fachada” a fim de cometer atos fraudentos, motivo pelo qual requereu em sede de tutela provisória de urgência, a penhora
online
nas contas de titularidade dos sócios dos sócios Hélvio Martins e Mário Ortolani Cicchitti e, na matéria de fundo, a efetiva desconsideração da personalidade jurídica da referida empresa.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“As razões do pedido que culminaram no julgado da desconsideração da personalidade jurídica da executada encontram-se preclusas, configurada, pois, a coisa julgada”
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, condenando requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Proc. 2099-77.2017.8.11.0029 – Cód. 62012 –
www.tjmt.jus.br
).

Pois bem.
É cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, é de clareza solar que o MM. Juiz, após receber o pedido autônomo de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelo recorrente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a existência de coisa julgada, confira,
verbis
:

“As razões do pedido que culminaram no julgado da desconsideração da personalidade jurídica da executada encontram-se preclusas, configurada, pois, a coisa julgada.

Em análise à decisão proferida em segunda instância, em que houve a análise de mérito, têm-se preclusas as razão que basearam o pedido do requerente e, por conseguinte, caracterizada a coisa julgada material.

[...]

Desse modo, por restar configurada a coisa julgada material, a matéria em comento não mais pode ser coloca em apreço, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, “in fine”, do Código de Processo Civil.
”
(Proc. 2099-77.2017.8.11.0029 – Cód. 62012 –
www.tjmt.jus.br
).

Para que não paire qualquer sombra de dúvida quanto a ausência de natureza interlocutória do
decisum
, destaco o ensinamento do Prof. José Miguel Garcia Medina acerca do art. 136, do CPC, vejamos,
verbis
:

“
Decisão sobre a desconsideração.
A decisão interlocutória que acolhe ou rejeita o pedido de desconsideração (art. 136 do CPC/2015) é impugnável por agravo de instrumento (cf. art. 1.015, IV do CPC/2015).
Caso o pedido (feito na petição iniical, por exemplo) seja resolvido na sentença, caberá apenas apelação – ainda que a sentença tenha dois ou mais capítulos distintos
. [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

À vista disso, sendo a demanda extinta por sentença, sem análise do mérito, repiso, resta evidente a existência de sentença, cujo recurso cabível é de apelação, consoante disposto no art. 1.009,
caput
, do CPC. Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO SOBRE A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. RESCINDIBILIDADE.

1.
"Sentença de mérito" a que se refere o art. 485 do CPC, sujeita a ação rescisória, é toda a decisão judicial (= sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda
.

2. Está sujeito a ação rescisória, portanto, o acórdão que indefere pedido de redirecionamento da execução fiscal contra sócio por entender inexistente a sua responsabilidade tributária. 3. Recurso especial provido.”.
(STJ, REsp n. 784.799/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.12.2009 – negritei)

Com efeito, consoante bem anotado pelo i. Ministro,
“
A decisão que julga procedente ou improcedente o pedido de desconsideração, por fazer juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda, é considerada de decisão de mérito
[...]”
(op. cit. – negritei).

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que extinguiu o feito foi proclamado por sentença de mérito, o conhecimento do recurso de agravo interposto é inadmissível, em face da inadequação da via eleita.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

P. I.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021